Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-07.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-07.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS SCHMIDEL - CPF: 207.428.861-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Domingos Schmidel contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT, no valor de R$ 37.609,57.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a questão atinente à validade da citação por edital, especialmente quanto à alegada ausência de diligência específica no endereço constante do sistema RENAJUD.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão relativa à validade da citação editalícia, fundamentando-se na constatação de que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, todas infrutíferas, somadas a buscas via sistemas judiciais conveniados para localizar o réu.

4. A fundamentação do julgado alicerçou-se expressamente na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, para a validade da citação por edital, é prescindível o esgotamento de todos os meios extrajudiciais para localização do réu, bastando que sejam realizadas diligências razoáveis.

5. O argumento relativo à ausência de diligência específica no endereço constante do sistema RENAJUD não tem o condão de infirmar a conclusão do julgado, considerando-se o pacífico entendimento jurisprudencial que dispensa o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu.

6. O embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca rediscutir o mérito da decisão, objetivando sua reforma, providência inviável em sede de embargos de declaração, que não se prestam à finalidade de rejulgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando a questão controvertida foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito já decidido sob o pretexto de sanar suposta omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CPC/1973, art. 231, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 24.11.2015; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ DOMINGOS SCHMIDEL
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, no valor de R$ 37.609,57.

O embargante alega, em síntese, omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o Tribunal deixou de apreciar tese essencial para o deslinde da causa, relativa à ausência de tentativa de citação no endereço rural constante do sistema RENAJUD (Estrada Alzira, Km 05, Zona Rural, Sinop/MT, CEP 78575-000), no qual o embargante teria sido validamente citado em outra demanda judicial (processo no 1021654-95.2023.8.11.0015).

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos, sustentando que o embargante pretende meramente rediscutir matéria já apreciada. No mérito, defende a desnecessidade de esgotamento dos meios de localização para a validade da citação por edital, afirmando que diversas tentativas de citação foram realizadas sem êxito, o que justificou plenamente a citação editalícia. (id. 294640366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ DOMINGOS SCHMIDEL
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, no valor de R$ 37.609,57.

Os embargos declaratórios foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, todavia,
não merecem acolhimento
.

Com efeito, os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem meio processual destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material verificado na decisão embargada.

No caso em análise,
não se vislumbra a alegada omissão
no acórdão embargado, porquanto a questão atinente à validade da citação por edital foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Extrai-se do acórdão embargado que a citação editalícia foi reputada válida após constatação de que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, todas infrutíferas, somadas a buscas via sistemas judiciais conveniados, com o fito de localizar o réu, ora embargante.

Ademais, o acórdão fundamentou-se expressamente na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a validade da citação por edital, é prescindível o esgotamento de todos os meios extrajudiciais para localização do réu, bastando que sejam realizadas diligências razoáveis, como tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, demonstrando a impossibilidade de localização do demandado.

Nesse sentido, conforme assentado no acórdão,
"foram realizadas múltiplas tentativas de citação pessoal, mediante correspondência com AR e oficial de justiça, todas infrutíferas. Ademais, foram efetuadas buscas de endereços através do sistema SISBAJUD, com posterior expedição de novas citações para os endereços encontrados, igualmente sem êxito".

Outrossim, transcrevo excerto do acórdão embargado que evidencia a
ratio decidendi
adotada pelo Colegiado:
" (...) Diferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, 'bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu' (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015). (...)"

Frise-se que, o argumento relativo à ausência de diligência específica no endereço constante do sistema RENAJUD não tem o condão de infirmar a conclusão do julgado, sobretudo considerando-se o pacífico entendimento jurisprudencial que dispensa o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu.

Destarte, o que se infere dos autos é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, objetivando a sua reforma - providência esta inviável em sede de embargos de declaração, que não se prestam à finalidade de rejulgamento da causa.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Por fim, observo que a parte embargante visa nitidamente rediscutir o mérito já decidido, o que demonstra o manifesto intuito protelatório dos presentes embargos. Contudo, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por não vislumbrar má-fé processual evidente, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025